Tribunal: TJDFT
Processo: 0748116-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748116-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAVILHAO DAS BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME, WILMAR JORGE DOS SANTOS, MARIO LUCIO SALGUEIRO DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de PAVILHAO DAS BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME, WILMAR JORGE DOS SANTOS, MARIO LUCIO SALGUEIRO DE MOURA, processo n. 0001796-57.2000.8.07.0001, na , na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o benefício previdenciário do agravado WILMAR. Eis a r. decisão agravada (ID 171876481 da origem): “Trata-se de execução fiscal em que se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por meio da petição de ID 160941436 o Exequente requer a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores recebidos a título de benefício previdenciário pelo corresponsável WILMAR JORGE DOS SANTOS. Em defesa de seu posicionamento, cita trechos de julgados proferidos pelo Colendo STJ, em que houve a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. Inicialmente convém destacar que a penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Por outro lado, o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleceu limites à penhora de ativos financeiros: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. § 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, § 3°. (Ressalvam-se os grifos) Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Ainda assim, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, somente é admitida a relativização da regra de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria ou verba salarial, nos casos em que ficar claramente demonstrado que a medida constritiva não comprometeria a subsistência digna do devedor. No caso dos autos, o Exequente não trouxe qualquer comprovação nesse sentido. Nesse sentido é a jurisprudência prevalente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. "O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia." (AgInt no REsp 1579345/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) 2. (Omissis) (AgInt no AREsp 1116479/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017) “RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. (Omissis) 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (REsp 1806438/DF, 2019/0089813-6, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de julgamento: 13/10/2020, Data de publicação no DJe: 19/10/2020) (Ressalvam-se os grifos). Seguindo o mesmo entendimento, é a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: (...) 3. A penhora por meio de bloqueio eletrônico como forma de se realizar a constrição de valores é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno, entretanto, deve observar o disposto no art. 833, IV e X, do CPC quanto à impenhorabilidade. 4. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria é a dignidade da pessoa humana, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1202001, 07128570720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC. 2.1. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). 3. Segundo o art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos, está claramente demonstrado que os valores bloqueados são decorrentes de aposentadoria do agravante, conforme documentos e extratos juntados, em que é possível observar a rubrica "Crédito do INSS". 4. Liminar deferida. 4.1. Agravo provido. (Acórdão 1161253, 07011703320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o Exequente pretende obter a penhora de quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do valor dos proventos do benefício previdenciário recebido pelo devedor. No entanto, a pretensão não está alinhada com a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, nem tampouco com as hipóteses em que tal regra foi relativizada. Por essas razões, INDEFIRO o requerimento fazendário, diante da hipótese de absoluta impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC. INTIME-SE o Exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 15/10/2022 (CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 24251792), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Conclui-se, portanto, que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 15/10/2023. Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado.” Inconformado, o demandado recorre. Narra que, na origem, a agravada maneja ação de execução de título extrajudicial, pugnando pagamento da quantia de R$ 18.357,72, atualizada até o dia 05/04/2022, fundado na inadimplência de alugueres, cobrados do agravante, na qualidade de fiador, fiança prestada por oportunidade da celebração de contrato de aluguel comercial entre a agravada, o filho do agravante e terceiro. Aduz que, no curso do processo foram penhorados dois veículos, um deles de propriedade do recorrente, e um imóvel, igualmente do agravante. Defende que fez prova de que referido imóvel é bem de família, por isso estaria protegido quanto a penhora (Lei no 8.009/1990). Assevera ainda que a proteção defende o direito de moradia, direito fundamental (Art. 6o, da CF/88)" Inconformado, o exequente recorre. Diz que a jurisprudência do STJ tem admitido a penhora sobre proventos e aposentadoria. Cita o ERESP 1582475/MG. Alega que a jurisprudência mais recente do STJ é no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada para determinar a penhora de 30%(trinta por cento) dos vencimentos do Executado. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que faz jus o agravante. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator